Tribunal: TJDFT
Processo: 0816346-36.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A HONRA. CALÚNIA. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ANIMUS CALUNIANDI. AUSÊNCIA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pelo querelante contra sentença que rejeitou a queixa-crime em razão da ilegitimidade passiva do querelado e da ausência de dolo. 1.1. Consta da queixa-crime que, em 01/07/2024, o ora apelado propôs ação declaratória de nulidade em face do ora apelante e outros réus em que afirmou falsamente que a Assembleia Geral Extraordinária da União Pioneira de Integração Social – UPIS ocorrida em 22/03/2022 e a alteração do Estatuto da UPIS ocorreram de forma fraudulenta, com o propósito de fazer com que o ora apelado e outros associados perdessem suas quotas.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber: preliminarmente, se (i) deve ser conhecido o recurso; no mérito, (ii) se o querelado é parte legítima para figurar no processo; e (iii) se a conduta a ele atribuída é típica.
III. Razões de decidir
3. Do conhecimento do recurso. A apelação ora apreciada tem como objetivo justamente a reforma da decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva do apelado, de modo que sua ilegitimidade ou não para responder à queixa-crime diz respeito ao mérito da apelação. Recurso conhecido.
4. Da ilegitimidade do querelado. A suposta calúnia foi proferida nos autos do processo n. 0726839-12.2024.8.07.0001, em petição assinada apenas pelos advogados do querelado. Não obstante o advogado constituído atue na representação de seu cliente, o princípio da pessoalidade impõe que a pena deva ser aplicada apenas a quem cometeu o crime, de modo que não é possível imputar ao querelado a suposta calúnia cometida em petição assinada por seus advogados. Assim, o querelado não é parte legítima para responder por palavras supostamente ofensivas à honra do querelante, em razão do princípio da intranscendência da pena. Neste sentido: acórdãos 1431279 e 1703906.
5. Para o preenchimento da tipicidade formal do delito descrito no art. 138 do Código Penal, faz-se necessária a comprovação de que o acusado de forma dolosa imputou falsamente a prática de fato definido como crime; o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento assente de que “para a configuração dos crimes contra a honra, exige-se a demonstração mínima do intento positivo e deliberado de ofender a honra alheia (dolo específico), o denominado ‘animus caluniandi’, ‘diffamandi vel injuriandi’” (APn 895/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe 07/06/2019). 4.1. Na hipótese, os fatos foram narrados no âmbito de processo judicial com o objetivo de fundamentar pedido de nulidade de Assembleias e deliberações sociais, o que constitui animus narrandi. Ausente, portanto, o dolo específico. Neste sentido: acórdãos 1919791 e 1656720.
IV. Dispositivo
6. Apelação criminal conhecida e não provida. Recorrente condenado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 300,00 (trezentos reais).

Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: STJ, APn 895/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe 07/06/2019. TJDFT, Acórdão 1431279, 0766072-73.2021.8.07.0016, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 20/06/2022, publicado no DJe: 24/06/2022; Acórdão 1703906, 0763269-83.2022.8.07.0016, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 18/05/2023, publicado no DJe: 26/05/2023; Acórdão 1919791, 0701616-97.2024.8.07.0020, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 12/09/2024, publicado no DJe: 19/09/2024; Acórdão 1656720, 0000150-74.2021.8.07.0001, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 02/02/2023, publicado no DJe: 07/02/2023.